Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE À APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. INOVAÇÃO RECURSAL. SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. ADI. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVA DAS AÇÕES EM CURSO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. INÍCIO DA PRODUÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Não se conhece de tema que não fora tratado anteriormente à interposição de agravo interno, pois vedada a inovação em sede recursal.
2. A situação jurídica ora apreciada não fora atingida pela modulação dos efeitos operada no RE n. 1287019 (Tema 1.093), pois a data do ajuizamento do mandado de segurança é anterior à publicação da ata de julgamento do Recurso Extraordinário pela Suprema Corte (3/3/2021), motivo pelo qual deve ser mantida a decisão ora agravada.
3. Agravo interno conhecido em parte e, nessa parte, não provido.